Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706857-02.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THATIELLE CARDOSO AIRES (ESPÓLIO DE ) REPRESENTANTE LEGAL: ALAN OLIVEIRA CASTRO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., JOSE CLEVES DE ARAUJO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: DAVI PORTELA MUNIZ DESPACHO Verifico que o Espólio de Thatielle Cardoso Aires junta aos autos documentos novos em sede recursal (id 45234487 a 45234489). Intime-se o Espólio de Thatielle Cardoso Aires para que se manifeste sobre eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea da supramencionada prova documental e sobre a alegação de ausência de tempestividade recursal exposta nas contrarrazões ao recurso no prazo de quinze (15) dias, a teor do que dispõe os arts. 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45234500). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator